Tribunal: TJSP
Processo: 2091451-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação declaratória e cominatória fundada em patente de modelo de utilidade – Prejudicialidade externa reconhecida, pela decisão recorrida, para justificar a suspensão do processo – Decisão reformada - Pendência de ação anulatória do registro da patente - Defesa do direito de propriedade industrial não pode ser obstada até reconhecimento de eventual nulidade do registro promovido pelo INPI,

Ementa:
Ação declaratória e cominatória fundada em patente de modelo de utilidade – Prejudicialidade externa reconhecida, pela decisão recorrida, para justificar a suspensão do processo – Decisão reformada - Pendência de ação anulatória do registro da patente - Defesa do direito de propriedade industrial não pode ser obstada até reconhecimento de eventual nulidade do registro promovido pelo INPI, ausente a concessão de tutela provisória naquela outra demanda – Falta de enquadramento no art. 313, V, "a" do CPC/2015 - Jurisprudência das Câmaras Reservadas deste Tribunal - Recurso provido.